Tribunal: TJMT
Processo: 0001266-90.2014.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001266-90.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JOSE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 205.914.542-20 (APELANTE), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DE CULPA E ACORDO FIRMADO COMUNICADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A produção de prova testemunhal não se mostra crucial ao deslinde do feito, especialmente levando-se em conta a existência de expresso reconhecimento da culpa pelo acidente de trânsito através de prova documental, inclusive com acordo firmado para pagamento dos danos materiais em Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova para o julgamento do mérito, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001266-90.2014.8.11.0085

APELANTE:
JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA

pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, que julgou procedente o pedido posto pelo ora apelado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 0001266-90.2014.8.11.0085 e condenou o ora apelante a pagar para à seguradora o valor de R$23.462,36 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), referente ao valor pago ao segurado, vítima de acidente de trânsito.

Condenou ainda o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 121498478 – pág. 09/19), o apelante inicialmente requer a gratuidade da justiça, sob a alegação de “ser pobre na forma da lei”, enquanto no mérito, como única matéria levantada, defende a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que na fase de especificação de provas indicou rol de testemunhas para esclarecimentos sobre o acidente de trânsito, porém, a juíza
a quo
julgou antecipadamente a lide, em “ofensa ao contraditório e a ampla defesa”.

A par desses argumentos, requer o provimento recursal, para anular a sentença recorrida e determinar a produção de prova requerida.

Nas contrarrazões (Id 121498478 – pág. 24/41) a apelada argui pela inaplicabilidade da gratuidade de justiça ao caso concreto, enquanto no mérito aduz que a descrição do acidente mostra a culpa do apelante, conforme boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente e imparcial, inexistindo razão para a reforma da sentença. Ao final, pugna para que seja negado provimento ao recurso.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com o presente apelo, o requerido-apelante deseja infirmar a sentença de primeiro grau, cujo pedido inaugural foi totalmente acolhido pela i. Magistrada
a quo
, condenando-o ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora ao seu segurado, fruto de acidente de trânsito.

Antes, contudo, examino o pedido de justiça gratuita postulado pelo apelante em suas razões recursais.

Sobre a matéria, o art. 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de se formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Nada há que impeça, portanto, o pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar às custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

É cediço que se faz necessário a parte interessada trazer aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

No caso concreto, o apelante apresentou apenas declaração de hipossuficiência financeira, desacompanhada de documentos a comprovar o alegado.

Não havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça
.
Precedente desta e. Terceira Câmara de Direito Privado:

TJ-MT 10311775820208110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022.

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita, já que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo apelante, que, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizado a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Sem outras questões preliminares a demandar enfrentamento, passo ao exame das questões de fundo.

O caso envolve ação regressiva ajuizada pela Seguradora Mapfre, a fim de se ressarcir os danos de indenização pagos para o seu segurado, em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 21/06/2013, por volta das 10h20min, na rodovia MT 208, próximo à Comunidade Santa Bárbara, por meio do qual o veículo caminhão/carreta do segurado seguia no sentido Sorriso/MT para Nova Guarita/MT, que colidiu com o caminhão/carreta conduzido pelo seu respectivo proprietário (apelante), que ao sair de um sítio teria invadido a pista onde trafegava o veículo do segurado, vindo a tombar, resultando em danos materiais.

Após regular processamento do feito, o pedido inaugural foi julgado procedente, mediante julgamento antecipado da lide, tendo o juízo
a quo
condenado o requerido, ora apelante, a pagar para a Seguradora (apelada) a importância de R$23.462,36 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) correspondentes ao valor pago ao segurado, em decorrência de acidente de trânsito.

O recorrente defende como única matéria a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que na fase de especificação de provas indicou rol de testemunhas para prestarem esclarecimentos sobre o acidente de trânsito, porém, a juíza
a quo
julgou antecipadamente a lide, em “ofensa ao contraditório e a ampla defesa”.

Pois bem. O princípio do contraditório é um corolário do princípio do devido processo legal e significa que todo acusado terá o direito de resposta contra a acusação que lhe foi feita, enquanto a ampla defesa corresponde ao direito da parte de se utilizar de todos os meios legais para alcançar seu direito.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, consagrou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao preconizar que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes”.

Nesta Terceira Câmara de Direito Privado há vários precedentes de reconhecimento do cerceamento de defesa, inclusive de minha relatoria. Todavia, é preciso distinguir quando há cerceamento de defesa e quando ocorre o julgamento antecipado lide pela presença dos elementos suficientes para tanto.

No caso concreto, recepcionada a ação regressiva ajuizada pela seguradora, o requerido-apelante foi regularmente citado e oportunizado oferecimento de contestação, sendo esta regularmente apresentada nos autos. Após a impugnação, o juízo a quo intimou as partes para especificarem a pretensão de produzir provas, tendo ambas às partes postulado a produção de prova oral.

Ocorre que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, ao fundamento de não haver necessidade de dilação probatória, consoante os seguintes trechos da sentença recorrida:

“(...) Da simples análise da narrativa do Boletim de Ocorrência, conclui-se que o requerido foi o responsável pelo acidente automobilístico objeto dos autos, eis que o próprio requerido JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA, confirma os fatos narrados. Consigna-se, por se tratar de documento oficial, confeccionado por Autoridade Policial, o Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, máxime se não desconstituído e em consonância com as demais provas produzidas (...)”.

Ao cotejo do Boletim de Ocorrência, lavrado por Autoridade Policial logo após o acidente (Id 121498477 – pag. 55), extrai-se o seguinte teor, considerado V1/2 veículo do segurado e V3 do ora apelante:

“Que ao ser perguntado para o condutor do V1/2 como teria ocorrido o acidente, o mesmo disse que trafegava na rodovia, vindo do município de Sorriso/MT sentido Nova Guarita/MT, quando deparou com o V3 saindo de uma entrada de sítio e invadiu a sua preferencial; que o mesmo acionou os freios e tirou o que pode para evitar um acidente mais grave, porém não obteve êxito totalmente, haja vista que seu veículo ainda colheu o V3 na parte lateral, direita dianteira, vindo a tombar o veículo que conduzia, causando danos materiais de grande monta, versão esta confirmada pelo condutor do V3; que o condutor do V1/2 disse que o veículo estava carregado com 26.719 toneladas de adubo granulado conforme nota fiscal nº 000042392, sendo que de toda a carga foi aproveitado 19 toneladas do adubo;
que ambos os condutores entraram em comum acordo, onde
o condutor do V3 entendendo que estava errado arcará com as despesas dos danos materiais do V1/2 que ficou avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais), sendo pago em 04 parcelas mediantes cheques do Banco Bradesco nº 000357, 000358, 000359 e 000360 respectivamente, pré-datados para 30, 60, 90 e 120 dias no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) cada um, e mais R$300,00 (trezentos reais) em espécie referente a despesa com combustível.
Que diante do acordo firmado entre as partes, o presente B.O. PM segue assinado pelos condutores. Diante do exposto, lavro este B.O, neste NPM e registro na DMPJC de Terra Nova do Norte-MT para as providências que o caso requer. Obs: foi feito levantamento fotográfico do acidente...”
(Destaquei).

O Boletim lavrado por autoridade policial que atendeu a ocorrência e teve contato diretamente com ambas as partes envolvidas no acidente, possui valor de documento público, e goza de presunção
juris tantum
de veracidade.

Ressalte-se, por imperioso, que foi o mesmo registrado de forma oficial, em que próprio demandado, ora apelante, expressamente reconheceu que
“estava errado”
, o que lhe motivou inclusive a formalizar composição consensual, ou seja, de comum acordo entre as partes, mediante o pagamento (através de cheques pré-datados e dinheiro em espécie) pelos danos causados.

Não demonstrado qualquer elemento de como a prova testemunhal poderia alterar os fatos, já que reconhecido por ambas as partes a dinâmica do acidente, regularmente registrado em Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial competente, não há razões para a produção da prova testemunhal vindicada.

É cediço que o julgamento da lide sem a produção de determinadas provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que pautado em cognição exauriente, sob o manto dos princípios da livre admissibilidade das provas e do livre convencimento motivado do juiz. É dispensável a realização de prova testemunhal quando houver nos autos elementos de prova suficientes para o
decisum
.

No caso concreto, o
julgamento

antecipado
não criou nenhum obstáculo para a adequada solução da demanda, já que os documentos juntados pela autora da ação foram suficientes para formar o convencimento do magistrado
a quo
.

Elementar que s
endo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (art. 370), sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal.

Além disso, convém ressaltar que nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Diante disso, sendo comprovado satisfatoriamente nos presentes autos o nexo de causalidade entre a ação produzida pelo acidente de trânsito, corroborado pelo reconhecimento da autoria e o dano suportado a outrem, não há se falar em cerceamento de defesa.

Sobre a matéria em tela, tem-se o entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE –

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF –
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO
– NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A empresa proprietária do veículo causador do sinistro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.
A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos
.”
(00389496520158110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data de Publicação: 28/12/2020)

No caso concreto a sentença recorrida está suficientemente fundamentada e em consonância ao contexto probatório processual, sem merecer qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação aforado pelo
JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA
e mantenho incólume a sentença proferida no Juízo a quo.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Por fim, determino ao apelante o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022